Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741873-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIMA &amp; NOGUEIRA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME, PRISCILLA DAYENI NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARCIO DE LIMA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas nos sistemas conveniados (proc. no 0702270-61.2017.8.07.0010, ID no 171635860). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO